Tribunal: TJMT
Processo: 1005062-49.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005062-49.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GISLAINE MARA GONCALVES DA SILVA - CPF: 023.536.851-29 (RECORRIDO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA, ATRAVÉS DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – ALEGAÇÃO DE DESDOBRAMENTO DE SITUAÇÃO JÁ RESOLVIDA, ANTERIORMENTE, EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL, AFASTADA - INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 138334228, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pleito inicial.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 696,17 (seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos),
a título de litigância de má-fé, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir da propositura da ação, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação da sentença, além das custas e honorários advocatícios no importe de
R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, uma vez que em ação judicial anterior, nos autos do processo nº
1013940-94.2021.8.11.0002,
o qual tramitou no Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT, teve seu pleito julgado parcialmente procedente para desvincular a UC sob o nº
6/2869822-3
do CPF da reclamante, além de indenização por danos morais.

Aduz que a questão debatida nestes autos é um desdobramento daquele já solucionado, por meio da condenação da recorrida no processo alhures indicado. Alega, ainda, que teve o seu nome negativado referente a débitos vinculados a mesma unidade consumidora, razão pela qual pugna pela condenação da reclamada em danos morais e temporal.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 138334241, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora teve seu nome inscrito indevidamente no órgão de proteção ao crédito pela demandada, sendo
11 (onze) restrições,
no valor total de
R$ 923,53 (novecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos)
.

Afirma que a questão da unidade consumidora cadastrada em seu nome e não contratada já foi solucionada nos autos do processo nº
1013940- 94.2021.8.11.0002
, no qual a reclamada restou condenada a indenização por danos morais, além da desvinculação da UC sob o nº
6/2869822-3
do seu CPF, justamente, por ter sido declarada a falta de contratação entre as partes, por ausência de provas.

Ocorre que, diferentemente, nestes autos a reclamada, em sede de contestação (ids. nºs 138334222/138334224), anexou telas sistêmicas, ficha cadastral, histórico de contas, cópia do documento pessoal da autora,
bem como o termo de confissão de dívida
,
devidamente assinado, no qual a reclamante negociou débitos em aberto referente a UC nº 6/2869822-3, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

Em que pese a recorrente alegar que a cobrança discutida nestes autos se refere a um desdobramento da conduta da concessionária ré, já solucionada no processo judicial nº
1013940-94.2021.8.11.0002
, no qual obteve êxito na condenação da demandada em danos morais e a desvinculação da unidade consumidora cadastrada no seu CPF, em verdade, naquele processo não restou comprovada a contratação pela autora, pois, realmente, não foram apresentados, à época, qualquer documento comprobatório nesse sentido.

Diferentemente,
nestes autos, nota-se pelo termo de confissão de dívida apresentado (id. 138334224), que a reclamante, confessa que é devedora de uma dívida junto a reclamada, no valor total de R$ 1.062,09 (um mil e sessenta e dois reais e nove centavos), referente a UC: 2869822, localizada no endereço: Rua Um, s/n, Quadra 05, Casa 10, Várzea Grande-MT, não restando revelado qualquer discordância da ora recorrente com a referida pactuação
.

Logo, apesar de a sentença no processo nº
1013940-94.2021.8.11.0002
, ter concluído pela ilicitude na conduta da reclamada, em razão de insuficiência de provas quanto ao vínculo entre as partes, por outro lado,
nestes autos, entendo que a relação jurídica restou demonstrada
.

Assim, tendo a reclamante assinado o termo de confissão de dívida junto à reclamada, confirmando que é devedora de débito em aberto referente a UC nº 6/2869822-3, tenho que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022